Tribunal: TJPA
Processo: 0015941-74.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. ALTERAÃÃO DA DOSIMETRIA DA PENA SEM ALTERAR A PENA-BASE APLICADA PARA SEU MÃNIMO LEGAL. PRESENÃA DE UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL.1. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de trÃ¡fico de entorpecentes, vez que a maioria das circunstÃ¢ncias judiciais foram favorÃ¡veis ao recorrente.2. Entretanto, nÃ£o obstante as alteraÃ§Ãμes procedidas na dosimetria da pena-base, ainda assim, remanesce uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel ao rÃ©u, razÃ£o pela qual e com base no entendimento firmado na SÃºmula de nÂº 23 deste EgrÃ©gio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juÃzo em 06 (seis) anos de reclusÃ£o.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0015941-74.2017.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: CHARLISON CERDEIRA LOPES
(Giane de Andrade Bubola Lima - Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA SEM ALTERAR A PENA-BASE APLICADA PARA SEU MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
1. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de tráfico de entorpecentes, vez que a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente.
2. Entretanto, não obstante as alterações procedidas na dosimetria da pena-base, ainda assim, remanesce uma circunstância judicial desfavorável ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo em 06 (seis) anos de reclusão.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO APENAS PARA PROCEDER AS ALTERAÇÕES NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE, MAS SEM ALTERAR A REPRIMENDA CORPORAL APLICADA EM FACE DO RECORRENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a quatorze de dezembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
CHARLISON CERDEIRA LOPES
, por intermédio da Defensora Pública Giane de Andrade Bubola Lima, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que lhe impôs a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se da peça acusatória que:
(...)
Consta no presente inquérito policial que no dia 30 de setembro de 2017, por volta de 23h, policiais militares da ROCAM nas proximidades da esquina Olavo Bilac, perceberam quando uma moto passou e o garupa, identificado posteriormente como o denunciado, levou a mão a cintura, como se tivesse ajeitando algo, sendo que a moto passou a se locomover em velocidade superior , e na Av. Fernando Guilhon, próximo ao semáforo localizado em frente ao Shopping Rio Tapajós, foi feita a abordagem dos indivíduos.
Assim, ao serem revistados, foi encontrado em poder do denunciado CHARLISON, vulgo ¿MANGA¿, uma sacola plástica contendo uma quantidade considerável de substância petrificada, aparentando ser pedra de óxi (subproduto da cocaína) juntamente com a quantia de RS 47,15 (quarenta e sete reais e quinze centavos) e um celular marca LG, de cor preta e branca conforme auto de apresentação e apreensão de fl. 19, sendo que no momento da revista o denunciado CHARLISON assumiu a propriedade da droga perante os policiais. (...).

Por tais fatos, o acusado fora denunciado pela prática delitiva prevista nos art. 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c o art. 2º da Lei nº 8.072/1990.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar o acusado
CHARLISON CERDEIRA LOPES
pela prática do delito de tráfico de entorpecente, na pena ao norte mencionada.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa do réu interpôs recurso de apelação, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de processo Penal, requerendo a apresentação de suas razões na forma do art. 600 do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões, o recorrente pede a reforma da dosimetria da pena aplicada em face do recorrente, ao argumento de que o juízo utilizou fundamentos abstratos e inerentes ao próprio tipo penal e que esta foi aplicada de forma excessiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

É o relatório
, sem redação final

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.
1.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de tráfico de entorpecente, a análise das circunstâncias judiciais, feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Pois bem, verifico da dosimetria da pena aplicada em face do recorrente
CHARLISON CERDEIRA LOPES
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau
valorou negativamente a culpabilidade, a conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e o comportamento da vítima
, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Diante disso, com base nesse precedente, passo à análise das referidas circunstâncias, atento às provas produzidas

No que se refere à
culpabilidade
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo,
mas tão somente necessidade de adequação.

Quanto à
culpabilidade
em sentido lato, consiste na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem diante das circunstâncias em que praticado o delito. Por sua vez, a culpabilidade em sentido estrito, é analisada para compor a existência do delito (imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito.

No caso, tal circunstância utilizada para agravar a pena-base do apelante foi fundamentada no fato de ¿
prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecente ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro
¿. Entretanto, acrescento que a ousadia do recorrente na empreitada criminosa, uma vez que o acusado se encontrava cumprindo pena por ocasião do cometimento do novo delito, inclusive, pelo mesmo crime a que ora responde, bem como no art. 42 da Lei de Entorpecente, ante o alto poder viciante que a pedra de ¿óxi¿ tem.

Quanto a
conduta social
,
destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
¿se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor. Assim, tal circunstância deve ser favorável em face do recorrente.

Relativamente à

personalidade
, pontuo que o magistrado valorou negativamente referida circunstância em face do apelante, sem que haja qualquer estudo nos autos sobre tais circunstâncias, devendo esta ser favorável ao recorrente

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado considerou desfavorável, sob o argumento de que
¿versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil¿
. Discordo de tal posicionamento, pois estes são comuns à espécie, isto é, são inerentes ao tráfico de drogas, pois desejam obter lucro fácil.

Relativamente às circunstâncias e as consequências, entendo que os fatos descritos por ocasião da dosimetria da pena, não permitem a valoração negativa das
circunstâncias e das consequências do crime
, uma vez que o apelante praticou o delito em circunstâncias que se amoldam às elementares do crime, não havendo elementos, no referido fato delitivo, que conceda singularidade, capaz de extrapolar o descrito na lei penal.

Portanto, merece guarida o pleito de retificação, quanto a fundamentação das
circunstâncias e das consequências do crime
, tendo em vista que a dosimetria da pena-base foi realizada com equívoco nesse aspecto.

No que tange ao
comportamento da vítima
, o juízo sentenciante aduziu que o Estado não facilitou, nem induziu a prática delituosa, e que mesmo assim, o apelante desrespeitou o ordenamento jurídico, sem justificativa plausível. No entanto, conforme entendimento sumulado desta e. Corte de Justiça, não cabe a referida valoração, em virtude da vedação da Súmula nº 18, deste Tribunal

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que subsiste apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante.

Nesse viés, não obstante as alterações procedidas, ainda assim, remanesce uma circunstância judicial desfavorável ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo em 06 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa em face do recorrente

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente Charlison Cerdeira Lopes.

Por todo o exposto, conheço do recurso apenas para alterar a dosimetria da pena-base realizada pelo juízo de primeiro, entretanto, sem alterar a reprimenda corporal fixada em face do recorrente Charlison Cerdeira Lopes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de dezembro de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator